Tribunal: STF
Processo: HC 183044
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Giuliano Cintra Prado, advogado, em benefício de Wender Luiz Pereira Sobrinho, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 19.2.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 560.705:
    “Com a alegação de excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta por Wender Luiz Pereira Sobrinho no Tribunal de Justiça de São Paulo (Autos n. 0005461-20.2018.8.26.0196 oriundo da 2ª Vara Criminal da comarca de Franca/SP), impetra-se este writ, no qual se busca a concessão de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, bem como seja o recurso levado a julgamento sem mais delongas.
    Antes de apreciar a pretensão de urgência, solicitei informações ao Tribunal a quo (fl. 73), as quais foram prestadas à fl. 80.
    É o relatório.
    Não me deparo com a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida.
    Quanto à dita demora para a apreciação do recurso do paciente, à primeira vista, não me parece haver sido extrapolado o limite da razoabilidade até o momento. Conforme informações prestadas, o Desembargador Relator do recurso já providenciou a elaboração do voto e, nos próximos dias, os autos serão remetidos ao Revisor (fl. 80).
    Indefiro, portanto, o pedido liminar.
    Ouça-se o Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pede o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Alega excesso de prazo da prisão do paciente pela demora no julgamento do recurso de apelação criminal em segunda instância.
    Ressalta que o “paciente, inconformado com a r. sentença, que o condenou a 5 anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 500 dias multas, por ter, em tese, violado o tipo contido no Art. 33 da LD (sic), interpôs recurso de apelação apresentando suas razões na data de 12 de dezembro de 2018.
    Os autos foram remetidos ao E. Tribunal de Justiça na data de 23 de janeiro de 2019.
    Distribuídos com vista ao MP em 01 de março de 2019. Sendo apresentado r. parecer do d. PGJ em 18 de maço de 2019.
    Conclusos ao Exmo. Senhor Desembargador Moreira da Silva, em 1º de abril de 2019.
    Devido a mora no julgamento do apelo, foi impetrado habeas copus ao C.STJ, visando fosse sanada a ilegalidade sofrida pelo paciente.
    Recebidos os autos pelo ínclito ministro relator, antes de apreciar a liminar pleiteada, solicitou informações ao tribunal bandeirante.
    As respectivas informações foram prestadas pelo douto desembargador relator (em 18/02/2020) - anexo, consignando: “que os autos da Apelação criminal nº 0005461-20.2018.8.0196, foram distribuídos em 01.03.2019, e encaminhados ao gabinete de trabalho deste magistrado, na condição de relator, aos 01.04.2019, que já ultimou os estudos e providenciou elaboração de voto, bem como serão, nos próximos dias, remetidos (os autos) ao e. desembargador revisor, de sorte que será iminente a entrega da prestação jurisdicional almejada. (grifei)
    Assim, os autos do HC foram conclusos ao eminente Ministro relator, que a primeira vista, entendeu, não ter sido extrapolado o limite da razoabilidade, indeferindo o pedido liminar.
    Posteriormente, manifestou-se a d. PGR, e fora designada data para julgamento do writ, inclusão em mesa – sessão do dia 24/03/2020 às 14:00. Todavia, foi retirado de mesa em razão do cancelamento das sessões (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 4 DE 16 DE MARÇO DE 2020).
    Pois bem, nem o Habeas Copus, tampouco o recurso de apelação tem data marcada para julgamento.
    Ocorre que até a presente data o referido recurso sequer fora julgado. Ou seja, já se passaram nada mais nada menos que 10 meses conclusos, mais dois meses com o d. revisor. Portanto, um ano no gabinete para julgamento. Importante ressaltar que se trata de réu preso não podendo o Estado demorar para julgá-lo.
    Imperioso mencionar que o apelante, ora paciente, não pode ficar preso cautelarmente por prazo indefinido, até que o Estado resolva promover seu julgamento”.
    Sustenta que a “[m]ora processual extrapola o razoável, os autos ficaram conclusos com o relator mais de 10 meses, após a impetração do HC no STJ, mais de dois meses com o revisor, e o pior, em causa não complexa, com apenas um réu, com prisão provisória efetivada em 29 de março de 2018, isto é, recluso há dois anos sem sequer ter data definida para realização do julgamento”.
    Assevera que, “ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.
    Esse pensamento, aliás, está em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ (...).
    Com estribo nessas premissas, precipuamente em conformidade com os arts. 1º e 4º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, data venia, entendemos que não são bastantes as ponderações invocadas pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de constrição do réu, porquanto não contextualizaram, em elementos concretos dos autos, o periculum libertatis e a gravidade concreta da conduta perpetrada”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer que seja conferida liminarmente a concessão de ordem de HABEAS CORPUS a fim de que seja determinado a imediata revogação da prisão cautelar com expedição do competente Alvará de Soltura clausulado, como garantia do direito de locomoção, até julgamento definitivo do presente WRIT, em virtude da urgência que o caso requer (excesso de prazo). Impondo ou não ao paciente, as medidas cautelares do art. 319 o Código de Processo Penal;
    Após análise do cabimento da medida liminar, requer que sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando prosseguimento ao feito para, após o trâmite legal seja julgado procedente o pedido final de concessão de HABEAS CORPUS, tornando-se definitiva a tutela pleiteada liminarmente para invalidar o ato constritor da liberdade de locomoção do Paciente;
    Requer, por derradeiro, quando do julgamento do mérito do presente writ por este C. Supremo Tribunal de Federal, caso já haja decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça no recurso de apelação, e sendo mantida a condenação do paciente, seja a ele concedido o direito de apresentar eventuais recursos em Instâncias Superiores, em liberdade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Em 20.9.2018, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Franca/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico à pena de cinco anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, mantendo a prisão cautelar do paciente. A defesa interpôs Apelação Criminal n. 0005461-20.2018.8.26.0196, sendo os autos remetidos para o Tribunal de Justiça de São Paulo em 23.1.2019. 
    A Apelação Criminal n. 0005461-20.2018.8.26.0196 foi distribuída em 1º.3.2019 e encaminhada ao Ministério Público para parecer. O parecer foi apresentado, os autos devolvidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo em 19.3.2019 e conclusos ao Relator, Desembargador Moreira da Silva, em 1º.4.2019. 
    5. Em 10.2.2020, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 560.705 no Superior Tribunal de Justiça, no qual alegou excesso de prazo da prisão pela suposta demora no julgamento da Apelação Criminal n. 0005461-20.2018.8.26.0196 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Antes de apreciar os pedidos apresentados no Habeas Corpus n. 560.705, o Ministro Sebastião Reis Júnior, em 11.2.2020, requisitou informações ao Relator da Apelação Criminal n. 0005461-20.2018.8.26.0196 no Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Moreira da Silva, que as prestou em 17.2.2020. 
    Consta dessas informações, prestadas pelo Relator da Apelação Criminal n. 0005461-20.2018.8.26.0196 no Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Moreira da Silva:
    “(...) comunico a Vossa Excelência, a critério de informação, que os autos da Apelação Criminal n. 0005461-20.2018.8.26.0196, foram distribuídos em 01.03.2019, e encaminhados ao gabinete de trabalho deste magistrado, na condição de relator, aos 01.04.2019, que já ultimou os estudos e providenciou elaboração de voto, bem como serão, nos próximos dias, remetidos (os autos) ao e. Desembargador revisor, de sorte que será iminente a entrega da prestação jurisdicional almejada”.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo como último andamento da Apelação Criminal n. 0005461-20.2018.8.26.0196 a remessa dos autos ao revisor em 19.3.2020.
    Prestadas essas informações, o Ministro Sebastião Reis Júnior proferiu a decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 560.705 e determinou a remessa dos autos para o Ministério Público Federal. O parecer foi apresentado em 4.3.2020, mesma data em que os autos voltaram conclusos ao Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 560.705 tinha sido incluído em mesa para julgamento pela Sexta Turma na sessão de 24.3.2020. Entretanto, em 17.3.2020, o Habeas Corpus n. 560.705 foi retirado de mesa “em razão do cancelamento das sessões de julgamento presenciais até o dia 27 de março (RESOLUÇÃO STJ/GP N. 4 DE 16 DE MARÇO DE 2020”.
    6. A despeito de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo entre a conclusão da Apelação Criminal n. 0005461-20.2018.8.26.0196, com o parecer, em 1º.4.2019, ao Relator, Desembargador Moreira da Silva, e a remessa desse recurso ao revisor em 19.3.2020, antecipar o julgamento do processo submetido ao Superior Tribunal de Justiça, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência em caso como o presente, cujos elementos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia.
    Não há respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar da denúncia consta “que, no dia 29 de março de 2018, por volta das 01h00, na Rua Rio Branco, altura do número 171, na cidade de São José da Bela Vista, comarca de Franca, WENDER LUIZ PEREIRA SOBRINHO, qualificado às fls. 25/28, trazia consigo, sem autorização legal e visando a mercancia ilícita, drogas consistentes em 17 porções de COCAÍNA na forma de pedras de crack, com peso bruto de 4,31g (quatro gramas e trinta e um centigramas), 14 porções de COCAÍNA em pó, com peso bruto de 5,30g (cinco gramas e trinta centigramas) e 05 porções de Cannabis Sativa L, mais conhecida como “maconha”, com peso bruto de 5,11g (cinco gramas e onze centigramas), embaladas individualmente em segmentos plásticos (auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação provisória de fls. 14/22).
    Segundo apurado nos autos, policiais militares receberam informações anônimas no sentido de estar o denunciado praticando o comércio ilícito de drogas no supramencionado local. Em razão disso, se dirigiram ao local dos fatos e puderam observar Wender fazendo contato com outro indivíduo, com gestos de entrega e recebimento de objeto. Ato contínuo, os militares se aproximaram. O indivíduo não identificado empreendeu fuga e Wendel, que estava com uma porção de maconha nas mãos, dispensou o entorpecente no solo. Os policiais procederam à abordagem, logrando êxito em localizar, no bolso da bermuda do denunciado, as 14 porções de cocaína, 17 porções de cocaína sob a forma de crack e 04 porções de maconha. Assim, as drogas foram apreendidas e o indiciado detido em flagrante”.
    Em 20.9.2018, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Franca/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico à pena de cinco anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, mantendo a prisão cautelar do paciente: 
    “(...) Em razão da gravidade do delito, dos efeitos sociais dantescos que o crime de tráfico infunde na sociedade e da pena aplicada, fixo o regime inicial fechado, visto que regime mais brando, como pleiteado pela defesa, não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo réu, conforme disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal. (…)
    Tendo o acusado permanecido preso durante instrução, aguarde-se em cárcere o julgamento de eventual recurso.
    Recomende-se o réu na prisão em que se encontra”.
    9. O juízo de origem considerou presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade do paciente.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados em primeira instância, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. Em que pese ser grave a demora na finalização do processo, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente e mesmo àa jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    10. Anoto que o feito na segunda instância tramita de forma morosa, levando quase um ano entre a conclusão da Apelação Criminal n. 0005461-20.2018.8.26.0196, com o parecer, em 1º.4.2019, ao Relator, Desembargador Moreira da Silva, e a remessa desse recurso ao revisor em 19.3.2020. Entretanto, a gravidade dos fundamentos expostos na sentença condenatória, na qual mantida a prisão cautelar de forma fundamentada aliada à circunstância de não se terem elementos para ciência do que se passou a determinar essa delonga impedem que se possa vislumbrar ilegalidade ou teratologia no cuidado judicial do Ministro Relator do habeas corpus no Superior Tribunal, pendente de julgamento. 
    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados havidos nesta senda angusta do habeas corpus, desídia judicial, embora, reitere-se, seja alongado o período de tramitação do processo sem a sua ultimação.
    11. Ressalto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    12. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que deve ser julgado com rapidez, considerando as peculiaridades do caso e o tempo de tramitação do processo originário. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Dê-se ciência desta decisão e encaminhe-se cópia da inicial desta ação ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, e ao Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora